Tribunal: TJSP
Processo: 1017058-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – Contrato celebrado em 1985, sem aditamentos – Irrelevância – A Lei n° 8.245/91, que revogou a Lei n° 6.649/79 e passou a regular as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, possui aplicação imediata, incidindo sob os contratos celebrados anteriormente, dado o seu caráter de norma processual – Notificação premonitória

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – Contrato celebrado em 1985, sem aditamentos – Irrelevância – A Lei n° 8.245/91, que revogou a Lei n° 6.649/79 e passou a regular as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, possui aplicação imediata, incidindo sob os contratos celebrados anteriormente, dado o seu caráter de norma processual – Notificação premonitória que dispensa formalidades especiais, desde que cumpra a sua função de informar ao locatário o intento de retomada do imóvel pelo proprietário – Denúncia vazia, fundada em mera conveniência da locadora, permitida pelo art. 57 da Lei no 8.245/91 – Preenchimento dos requisitos do art. 59, § 1o, inciso VIII, deste mesmo diploma legal, com a prévia notificação da locatária e o esgotamento do prazo para a desocupação voluntária do imóvel, tornando imperiosa a concessão da liminar pleiteada – Multa contratual que não se mostra devida – Recurso parcialmente provido.